Tribunal: STJ
Processo: 0168728-98.2022.8.13.0000
Classe: AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL
Órgão julgador: MINISTRO RICARDO VILLAS BÔAS CUEVA
Órgão colegiado: AJC COORDENADORIA DE JULGAMENTO COLEGIADO DA TERCEIRA TURMA
Data de publicação: 2025-06-25

Inteiro teor:
AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL No 2536697 - MG (2023/0409753-3)
RELATOR
: MINISTRO RICARDO VILLAS BÔAS CUEVA
AGRAVANTE
: GENEDLY CONSTANTINO DE OLIVEIRA
AGRAVANTE
: RODRIGO PAIVA CONSTANTINO
AGRAVANTE
: BRUNO FIGUEIREDO DE OLIVEIRA
AGRAVANTE
: CRISTIANO PAIVA CONSTANTINO
AGRAVANTE
: ROGERIO PAIVA CONSTANTINO
ADVOGADOS
: GERALDO LUIZ DE MOURA TAVARES - MG031817
MARCOS CAMPOS DE PINHO RESENDE - MG075387
AGRAVADO
: PAULO PIRES PONTES
ADVOGADO
: SERGIO MOURAO CORREA LIMA - MG064026
EMENTA
AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. EFEITO SUSPENSIVO. CONCESSÃO.
REQUISITOS.
REEXAME
FÁTICO-PROBATÓRIO.
IMPOSSIBILIDADE.
SÚMULA No 7/STJ. EXECUÇÃO. MENOR ONEROSIDADE. PENHORA.
RECUSA DO BEM. CREDOR. CABIMENTO.
1. O recurso especial é inviável quando a modificação do acórdão recorrido
demanda o reexame do conjunto fático-probatório dos autos, conforme
dispõe a Súmula no 7/STJ.
2. Não observada a ordem legal, é lícita a recusa pelo credor do bem
oferecido à penhora. Precedente.
3. Agravo conhecido para conhecer parcialmente do recurso especial e,
nessa extensão, negar-lhe provimento.
ACÓRDÃO
Vistos e relatados estes autos em que são partes as acima indicadas,
acordam os Ministros da TERCEIRA TURMA do Superior Tribunal de Justiça, em
Sessão Virtual de
a
, por unanimidade, conhecer
17/06/2025
23/06/2025
parcialmente do recurso, mas lhe negar provimento, nos termos do voto do Sr.
Ministro Ricardo Villas Bôas Cueva.
Os Srs. Ministros Nancy Andrighi, Humberto Martins, Moura Ribeiro e
Daniela Teixeira votaram com o Sr. Ministro Relator.
Presidiu o julgamento o Sr. Ministro Humberto Martins.
Brasília,
.
24 de junho de 2025
Ministro RICARDO VILLAS BÔAS CUEVA
Relator
Documento eletrônico VDA48440664 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): RICARDO VILLAS BÔAS CUEVA Assinado em: 24/06/2025 17:23:17
Publicação no DJEN/CNJ de 26/06/2025. Código de Controle do Documento: c3922df5-6a4b-4880-a6b4-c292a5aba7fc

AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL No 2536697 - MG (2023/0409753-3)
RELATOR
: MINISTRO RICARDO VILLAS BÔAS CUEVA
AGRAVANTE
: GENEDLY CONSTANTINO DE OLIVEIRA
AGRAVANTE
: RODRIGO PAIVA CONSTANTINO
AGRAVANTE
: BRUNO FIGUEIREDO DE OLIVEIRA
AGRAVANTE
: CRISTIANO PAIVA CONSTANTINO
AGRAVANTE
: ROGERIO PAIVA CONSTANTINO
ADVOGADOS
: GERALDO LUIZ DE MOURA TAVARES - MG031817
MARCOS CAMPOS DE PINHO RESENDE - MG075387
AGRAVADO
: PAULO PIRES PONTES
ADVOGADO
: SERGIO MOURAO CORREA LIMA - MG064026
EMENTA
AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. EFEITO SUSPENSIVO. CONCESSÃO.
REQUISITOS.
REEXAME
FÁTICO-PROBATÓRIO.
IMPOSSIBILIDADE.
SÚMULA No 7/STJ. EXECUÇÃO. MENOR ONEROSIDADE. PENHORA.
RECUSA DO BEM. CREDOR. CABIMENTO.
1. O recurso especial é inviável quando a modificação do acórdão recorrido
demanda o reexame do conjunto fático-probatório dos autos, conforme
dispõe a Súmula no 7/STJ.
2. Não observada a ordem legal, é lícita a recusa pelo credor do bem
oferecido à penhora. Precedente.
3. Agravo conhecido para conhecer parcialmente do recurso especial e,
nessa extensão, negar-lhe provimento.
RELATÓRIO
Trata-se de agravo interposto por GENEDLY CONSTANTINO DE OLIVEIRA e
OUTROS contra a decisão que inadmitiu recurso especial.
O apelo extremo, com fundamento no art. 105, III, alínea "a", da Const
ituição Federal, insurge-se contra o acórdão do Tribunal de Justiça do Estado de
Minas Gerais assim ementado:

"AGRAVO INTERNO. DECISÃO DO RELATOR QUE INDEFERE EFEITO ATIVO.
AUSÊNCIA DE REQUISITOS. DECISÃO MANTIDA. - A concessão de efeito
ativo, previsto no artigo 1.019, inciso I, do Código de Processo Civil (CPC
/2015), está condicionada à existência dos requisitos estabelecidos pelo seu
art. 300, quais sejam; a probabilidade do direito invocado pelo agravante e o
perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo" (e-STJ fls. 30.630).

Os embargos de declaração opostos foram rejeitados (e-STJ fl. 30.686).
No recurso especial, os recorrentes alegam violação dos seguintes
dispositivos legais com as respectivas teses:
(i) art. 919, § 1o do CPC - por defenderem cumpridos os requisitos
necessários para a concessão do efeito suspensivo, incluindo a garantia do juízo por
meio de um imóvel avaliado em valor superior ao débito, e
Documento eletrônico VDA47719379 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): RICARDO VILLAS BÔAS CUEVA Assinado em: 27/05/2025 23:58:58
Código de Controle do Documento: 6f2e94f2-6d59-4aae-bad9-fb74c0bf8698

(ii) art. 805 do CPC - por sustentarem que a execução deve se dar pelo
modo menos gravoso ao executado, que seria o imóvel dado em garantia.
Após as contrarrazões (e-STJ fls. 30.716/30.726), o recurso especial foi
inadmitido, dando ensejo à interposição do presente agravo.
É o relatório.
VOTO
Ultrapassados os requisitos de admissibilidade do agravo, passa-se ao
exame do recurso especial.
A insurgência não merece prosperar.
No que diz respeito ao cumprimento dos requisitos para a concessão do
efeito suspensivo, as conclusões do Tribunal de origem decorreram
inquestionavelmente da análise da interpretação do conjunto fático-probatório
carreado aos autos, o que se pode aferir da leitura dos fundamentos do julgado
atacado, ora colacionados na parte que interessa:

"(...)
Fiz constar que, a concessão de efeito suspensivo aos embargos
trata-se de possibilidade excepcional, demandando o preenchimento
conjunto dos requisitos legais, sendo que, a magistrada primeva indeferiu o
efeito suspensivo por entender que não há fundamentação relevante e risco
manifesto de grave dano de difícil ou de incerta reparação à parte
Agravante.
Ressaltei que, ausente um dos requisitos exigidos pelo §1o, do
artigo 919, do Código de Processo Civil, capaz de ensejar a suspensão do
procedimento executivo em questão, os embargos devem ser recebidos sem
efeito suspensivo, por força do que dispõe o caput do mencionado dispositivo
legal" (e-STJ fl. 30.632).

Nesse contexto, não há como afastar a incidência da Súmula no 7/STJ,
visto que o acolhimento da pretensão recursal demandaria o revolvimento do acervo
fático-probatório dos autos, procedimento inviável ante a natureza excepcional da via
eleita.
Nesse sentido:

"AGRAVO REGIMENTAL NA TUTELA CAUTELAR ANTECEDENTE. EFEITO
SUSPENSIVO A RECURSO ESPECIAL. NÃO PREENCHIMENTO DOS
REQUISITOS AUTORIZADORES PARA CONCESSÃO DO PEDIDO. ÓBICE DO
ENUNCIADO CONTIDO NA SÚMULAS 7 DO STJ. NÃO COMPROVAÇÃO DO
DISSÍDIO JURISPRUDENCIAL. AGRAVO REGIMENTAL NÃO PROVIDO.
1. De acordo com o Código de Processo Civil, a tutela de urgência será
concedida quando houver elementos que evidenciem a probabilidade do
direito e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo. Vale dizer,
o deferimento do pedido de tutela provisória de urgência exige a presença
simultânea de dois requisitos autorizadores: o fumus boni iuris,
caracterizado pela relevância jurídica dos argumentos apresentados, com a
possível êxito do recurso, e o periculum in mora, consubstanciado na
possibilidade de perecimento do bem jurídico objeto da pretensão resistida.
2. Na espécie, não está evidenciado o fumus boni iuris, uma vez que o
recurso especial foi inadmitido em razão da incidência da Súmula n. 7 do
STJ, compreensão que, a princípio, está em consonância com a
jurisprudência desta Corte Superior de Justiça. Além disso, o recurso
especial também não poderia ser admitido com base no dissídio
jurisprudencial, uma vez que ausentes as condições exigidas pelo Código de
Processo Civil e pelo Regimento Interno desta Corte, pois não foram
mencionadas as circunstâncias que se identifiquem ou se assemelhem aos
casos confrontados, entendimento que também está alinhado com os
precedentes deste Superior Tribunal.
Documento eletrônico VDA47719379 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): RICARDO VILLAS BÔAS CUEVA Assinado em: 27/05/2025 23:58:58
Código de Controle do Documento: 6f2e94f2-6d59-4aae-bad9-fb74c0bf8698

3. Agravo regimental não provido" (AgRg na PET na TutCautAnt 572/SP,
Relator Ministro Rogerio Schietti Cruz, Sexta Turma, julgado em 3/12
/2024, DJEN de 9/12/2024).

Por sua vez, no que se refere à execução pelo modo menos gravoso ao
executado, extrai-se do acórdão recorrido a seguinte fundamentação:

"(...)
Salientei que, a parte ora Agravada recusou o bem oferecido à
penhora e apesar da alegada idoneidade do direito de crédito oferecido em
garantia, faculta ao credor, ora Agravado, recusar o título, uma vez que não
observada a ordem legal de penhora prevista no artigo 835 do CPC" (e-STJ
fl. 30.632).

Assim, o aresto combatido encontra-se alinhado à jurisprudência do
Superior Tribunal de Justiça, que entende que, não observada a ordem legal, é lícita a
recusa pelo credor do bem oferecido à penhora.
A propósito:

"CIVIL. PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NO RECURSO ESPECIAL.
RECURSO MANEJADO SOB A ÉGIDE DO NCPC. AÇÃO DECLARATÓRIA.
REVISÃO CONTRATUAL. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. VIOLAÇÃO DO
PRINCÍPIO DA MENOR ONEROSIDADE AO DEVEDOR NÃO CONFIGURADA.
PREVALÊNCIA DO INTERESSE DO CREDOR. OFERTA DE SEGURO-
GARANTIA. RECUSA. POSSIBILIDADE. INCIDÊNCIA DA SÚMULA No 568 DO
STJ. DECISÃO MANTIDA. AGRAVO INTERNO NÃO PROVIDO.
1. Aplica-se o NCPC a este recurso ante os termos do Enunciado
Administrativo no 3, aprovado pelo Plenário do STJ na sessão de 9/3/2016:
Aos recursos interpostos com fundamento no CPC/2015 (relativos a decisões
publicadas a partir de 18 de março de 2016)
serão exigidos os requisitos de admissibilidade recursal na forma do novo
CPC.
2. É assente no STJ o entendimento segundo o qual a fase de execução ou
de cumprimento de sentença deve ser orientada pelo princípio da maior
utilidade ao credor, o qual, embora admita a substituição da penhora de
dinheiro por fiança bancária, apenas o faz excepcionalmente, quando
possível evitar um dano grave ao devedor, sem causar prejuízo ao
exequente. Precedentes.
3. Caso não observada a ordem legal, é lícito ao credor e ao julgador
a recusa do seguro-garantia, uma vez que a execução se realiza em
Precedentes. Incidência da Súmula no 568 do STJ.
favor do exequente.
4. Não sendo a linha argumentativa apresentada capaz de evidenciar a
inadequação dos fundamentos invocados pela decisão agravada, o presente
agravo não se revela apto a alterar o conteúdo do julgado impugnado,
devendo ele ser integralmente mantido em seus próprios termos.
5. Agravo interno não provido" (AgInt no REsp 1.671.343/BA, Relator
Ministro MOURA RIBEIRO, Terceira Turma, julgado em 26/10/2020, DJe
de 29/10/2020, grifou-se).

Ante o exposto, conheço do agravo para conhecer parcialmente do recurso
especial e, nessa extensão, negar-lhe provimento.
Deixa-se de majorar os honorários sucumbenciais, nos termos do art. 85, §
11, do CPC, tendo em vista que não foram arbitrados na origem.
É o voto.
Documento eletrônico VDA47719379 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): RICARDO VILLAS BÔAS CUEVA Assinado em: 27/05/2025 23:58:58
Código de Controle do Documento: 6f2e94f2-6d59-4aae-bad9-fb74c0bf8698

TERMO DE JULGAMENTO
TERCEIRA TURMA
AREsp 2.536.697 / MG
Número Registro: 2023/0409753-3
PROCESSO ELETRÔNICO
Número de Origem:
01687289820228130000
10000220168710001
10000220168710002
10000220168710004
10000220168710005 1687289820228130000 51327194820208130024 51365220520218130024
Sessão Virtual de
a
17/06/2025
23/06/2025

Relator
Exmo. Sr. Ministro RICARDO VILLAS BÔAS CUEVA

Presidente da Sessão
Exmo. Sr. Ministro HUMBERTO MARTINS

Subprocuradora-Geral da República
Exma. Sra. MARIA IRANEIDE OLINDA SANTORO FACCHINI

Secretário
Bela. MARIA AUXILIADORA RAMALHO DA ROCHA
AUTUAÇÃO
AGRAVANTE : GENEDLY CONSTANTINO DE OLIVEIRA
AGRAVANTE : RODRIGO PAIVA CONSTANTINO
AGRAVANTE : BRUNO FIGUEIREDO DE OLIVEIRA
AGRAVANTE : CRISTIANO PAIVA CONSTANTINO
AGRAVANTE : ROGERIO PAIVA CONSTANTINO
ADVOGADOS : GERALDO LUIZ DE MOURA TAVARES - MG031817
MARCOS CAMPOS DE PINHO RESENDE - MG075387
AGRAVADO
: PAULO PIRES PONTES
ADVOGADO
: SERGIO MOURAO CORREA LIMA - MG064026
ASSUNTO
: DIREITO CIVIL - OBRIGAÇÕES - ESPÉCIES DE TÍTULOS DE CRÉDITO -
NOTA PROMISSÓRIA
TERMO
Documento eletrônico VDA48409420 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 24/06/2025 00:29:36
Código de Controle do Documento: ec349e3c-8a29-4a55-b88c-236361f55592

A TERCEIRA TURMA do Superior Tribunal de Justiça, em Sessão Virtual de
a
, por unanimidade, conheceu parcialmente do recurso, mas lhe negou
17/06/2025
23/06/2025
provimento, nos termos do voto do Sr. Ministro Ricardo Villas Bôas Cueva.
Os Srs. Ministros Nancy Andrighi, Humberto Martins, Moura Ribeiro e Daniela
Teixeira votaram com o Sr. Ministro Relator. Presidiu o julgamento o Sr. Ministro Humberto
Martins.

Brasília, 23 de junho de 2025
Documento eletrônico VDA48409420 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 24/06/2025 00:29:36
Código de Controle do Documento: ec349e3c-8a29-4a55-b88c-236361f55592